Tribunal: TJSP
Processo: 1007800-41.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Embargos à Execução. Cheques. Apontada irregularidade no preenchimento da data de emissão, além de alegado furto dos títulos da residência da embargante. Executada que alega ter quitado a dívida tomada perante o credor durante o relacionamento amoroso com ele mantido. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Imprescindível realização de ampla instrução probatória para

Ementa:
Embargos à Execução. Cheques. Apontada irregularidade no preenchimento da data de emissão, além de alegado furto dos títulos da residência da embargante. Executada que alega ter quitado a dívida tomada perante o credor durante o relacionamento amoroso com ele mantido. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Imprescindível realização de ampla instrução probatória para apuração dos fatos relevados pelos litigantes. Reabertura da instrução processual determinada, especial, mas não exclusivamente, para realização de prova testemunhal. Nulidade reconhecida. Recurso provido.